Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou para efetuar o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora